Tribunal: TCU
Processo: 015.081/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10541/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do Município de Colinas/MA e da Sra. Maria de Lourdes Lopes, em razão de prejuízo decorrente do recebimento irregular de recursos do Piso da Atenção Básica, destinados à Saúde da Família, em virtude do fornecimento inverídico de informações, no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), acerca dos profissionais que exerciam atividades no âmbito da ESF no Município de Colinas/MA, no período de 9/2/2010 a 17/12/2010, o que teria ocasionado um prejuízo de R$ 427.633,30, em valores históricos, aos cofres do FNS. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem as notificações sobre o relatório complementar, expedidas em 15/8/2011 (peça 16, p. 6- 7) e entregues em 23/8/2011 (peça 17, p. 5-6) e notificação de devolução de recursos, emitida em 14/3/2018 (peça 14) e entregue em 4/4/2018 (peça 15); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 93-96); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 015.081/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Maria de Lourdes Lopes (XXX.392.833-XX); Prefeitura Municipal de Colinas - MA (06.113.682/0001-25). 1.2. Unidade: Município de Colinas/MA 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.